Tribunal: TJDFT
Processo: 0761977-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. CANCELAMENTO DA LINHA DE CELULAR PRÉ-PAGA. FALTA DE AVISO PRÉVIO. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com danos morais em razão de cancelamento de linha de celular pré-pago sem aviso prévio. A sentença foi procedente para determinar que a parte ré proceda à reativação da linha cancelada ou ative nova linha vinculada ao Plano TIM Beta, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2. Em recurso inominado, a parte ré pede a total improcedência dos pedidos iniciais. Alega que a parte autora deixou, por mais de 12 meses, de fazer a recarga de créditos para utilizar a linha, razão porque foi cancelada. Subsidiariamente, requereu a redução do valor da indenização por danos morais. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que as partes enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.

4. A suspensão de serviço essencial em desconformidade com o que estipula o art. 3o, inciso VI, do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor - RGC e em desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor configura ilícito civil contra o consumidor (CC, art. 186), sujeitando-o a reparação dos danos causados, conforme estipulado no art. 3o, XI, do mesmo RGC.

5. A fotografia da tela do sistema da parte ré anexada no Recurso, a fim de comprovar que a parte autora não efetuou as recargas devidas há 12 (doze) meses, é ininteligível. De qualquer forma, era dever da parte ré ter comunicado previamente à parte autora que iria proceder ao cancelamento da linha, caso não fossem feitos recargas no celular, conforme determina a Resolução no 632 da ANATEL. Houve a configuração da falha na prestação de serviço, devendo ser mantida a obrigação de fazer consistente na reativação do Plano TIM Beta em benefício da parte autora. Nesse sentido, a parte ré não demonstrou que houve comunicação prévia, gerando dano à parte autora.

6. Registre-se que as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal têm o entendimento de que viola os atributos da personalidade do consumidor a suspensão indevida dos serviços de telefonia, gerando o dever de indenização a título de danos morais. Precedentes: Acórdão 1221413, 07016513620198070019, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1214112, 07260807620198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1186683, 07029284820188070011, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/7/2019, publicado no DJE: 24/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. Quanto a valor da condenação, também não merece reforma, pois está em sintonia com outros julgados das Turmas Recursais, conforme pode ser observado nos precedentes: (Acórdão 1220174, 07025511920198070019, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 6/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1226783, 07044040820198070005, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Custas recolhidas. Condenado em honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

10. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme as regras do art. 46, da Lei no 9.099/95.